Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA NO RECEBIMENTO DO BEM. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A ação de consignação em pagamento tem por base a faculdade da parte de realizar a entrega do bem em consignação, nas hipóteses elencadas no artigo 335, do Código Civil. Evidenciado o direito de restituição do bem e não comprovada justa causa para a recusa do seu recebimento, a ação consignatória deve ser julgada procedente. O artigo 119, inciso IV, da Lei no 11.101/2005 garante ao administrador judicial o direito a desfazer o contrato e devolver o bem.